Tribunal: STF
Processo: HC 189459
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de não cabimento de medida cautelar inominada. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 597.583, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 26.06.2020, surpreendido com 240 g de cocaína e 5 g de maconha. Em 27.06.2020, o Juízo de origem concedeu o benefício da liberdade provisória ao acusado, mediante o cumprimento das seguintes condições: “I) permanecer recolhido à sua residência, das 21h00min de cada dia, até às 06h00min do dia seguinte, inclusive aos finais de semana e feriados e II) não se ausentar da comarca de seu domicílio até o encerramento da instrução”.
    3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pedente de julgamento. Na sequência, ajuizou medida cautelar Inominada Criminal, com pedido de liminar, no Tribunal estadual. A medida liminar foi deferida “para atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público”, revogando a decisão do Juízo de origem e determinando a imediata expedição de mandado de prisão contra o acusado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 597.583, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “[h]á evidente constrangimento ilegal na hipótese dos autos, uma vez que o Ministério Público do Estado de São Paulo, mesmo ciente da ausência de efeito suspensivo no Recurso em Sentido Estrito por ele interposto, ingressou com Ação Cautelar Inominada para que a prisão preventiva do ora paciente fosse decretada imediatamente”. Sustenta, ainda, que “[n]a sistemática recursal, o efeito suspensivo ocorre quando a decisão impugnada não pode ser executada enquanto não julgado o recurso. Contudo, há recursos, como o Recurso em Sentido Estrito, que se volta contra decisões interlocutórias, as quais não colocam fim ao processo, portanto, não há, diferentemente do recurso de Apelação, motivo que justifique a suspensão do processo até que se julgue, definitivamente, essa espécie de controvérsia”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que, “não obstante a assertiva de que o mandado de segurança pode ser utilizado na esfera criminal, deve ser observada a presença dos seus requisitos autorizadores, quais sejam: violência ou ameaça de violência a direito líquido e certo, por ato ilegal ou abusivo, de autoridade pública. Nos exatos termos do art. 584 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo, o recurso em sentido estrito só tem o condão de suspender a decisão que declara a perda da fiança, a que denega ou julga deserta a apelação, a que delibera sobre unificação de penas, ou a que converte multa em detenção ou em prisão simples. Desta forma, ausente o imprescindível direito líquido e certo, que seria necessário para o cabimento do mandamus”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja cassada a liminar concedida pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo, expedindo o Contramandado de Prisão ao Paciente até o julgamento do recurso em sentido estrito pelo tribunal a quo”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, a hipótese é de paciente “que ostenta maus antecedentes e é reincidente específico, indicando que faz do crime seu meio de vida”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator